Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA REDUZIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No exame da culpabilidade, a conduta do réu de desferir golpes na direção do rosto da vítima se reveste de especial reprovabilidade, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 369.344/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 19/11/2013).
2. Se o acusado contava com menos de 21 anos de idade à época do fato, conforme certidão de nascimento, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
3. Considerando a reincidência e a culpabilidade do réu, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, considerando a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do réu e o risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.